Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL não CARACTERIZADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de não fazer c/c pedido de restituição e indenização por danos morais. A autora buscava a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo, a devolução de valores descontados após sua solicitação de revogação e a indenização de R$ 20.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, prevista nos contratos de mútuo celebrados entre as partes; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos morais decorrentes dos descontos realizados após o pedido de revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Compete à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, dentre aquelas estipuladas no negócio jurídico firmado, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da apelante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos.
6. Restando demonstrado que as condutas praticadas pela instituição financeira não se encontram eivadas de qualquer ilegalidade, afasta-se, de plano, a responsabilização civil.
7. A preservação do mínimo existencial em casos de superendividamento deve ser pleiteada por meio de instrumentos específicos previstos na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), não sendo cabível decisão judicial que substitua tais mecanismos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso interposto pelo requerido conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento:
1. O pedido de revogação da autorização de débito automático de parcelas de empréstimos bancários exige a indicação de nova forma de pagamento, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e ante a proibição do venire contra factum proprium.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais.
3. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário devem se dar por meio dos instrumentos específicos previstos na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).
4. Não havendo qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado, não se afigura possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes.
5. A ausência de comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano moral efetivo afasta a responsabilização civil da instituição financeira pelos descontos realizados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC, arts. 4o, I e III, 51; Lei n. 10.820/2003, art. 1o; Lei n. 14.181/2021, art. 104-A; CPC/2015, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1872441/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmula n. 297; TJDFT, Acórdãos 1739300 e 1670594.